Tribunal: TJDFT
Processo: 0732739-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732739-04.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNALDO MARTINS LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Faculto ao apelante se manifestar sobre eventual inobservância da regra da dialeticidade recursal, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 28 de março de 2025. n Desembargador JANSEN FIALHO Relator